Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CÂMERA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE.
1. Conquanto haja área pública utilizada para parqueamento dos veículos, o furto ocorreu em local bem próximo da escada de acesso à loja, com câmeras de segurança e ao lado de mercadorias expostas pelo empreendimento, induzindo o consumidor ao raciocínio de que os automóveis ali estacionados estariam sob a responsabilidade e os cuidados do estabelecimento comercial.
2. Recurso não provido.